Tribunal: STF
Processo: HC 213712
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ligia Maria Ramos Cunha Lima contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da AP 987-QO, prorrogou o afastamento cautelar da paciente das funções do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADORA DO PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. PRORROGAÇÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE 1 ANO. 



    1. Em 11 de fevereiro de 2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, referendou o afastamento cautelar de LÍGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Bahia, pelo prazo de 1 ano.



    2. Prestes a se exaurir o prazo estipulado, entendo que persistem, de forma inequívoca, os motivos que deram causa à suspensão da denunciada.



    3. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados. A denúncia está prestes a ser submetida à apreciação da Corte Especial.



    4. Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da Operação Faroeste, somente perante esta Relatoria, outras seis denúncias (APns 940/DF, 965/DF, 985/DF, 986/DF e 1.025/DF), algumas em fase processual mais avançada.



    5. Ademais, novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais.



    6. Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que a denunciada reassuma suas atividades neste momento, pois o seu retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    7. Continuam plenamente válidos, dessa forma, os motivos que autorizaram o afastamento inicial.



    8. Questão de ordem resolvida no sentido de se prorrogar a medida cautelar de afastamento do cargo de Desembargador.”



    Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no acórdão que prorrogou o afastamento da paciente de suas funções no TJ/BA. 



    Argumentam que, ao contrário do afirmado no acórdão impugnado, a denúncia oferecida contra a paciente está longe de ser apreciada, pois o feito estaria suspenso há mais de 08 (oito) meses, sem que a defesa tenha sequer conseguido apresentar sua resposta à acusação.



    Afirmam, nesse sentido, a existência de falha do Ministério Público Federal ao não juntar aos autos uma série de documentos expressos na peça acusatória, o que levou o Ministro Relator da APn 987/DF no Superior Tribunal de Justiça a suspender o prazo para apresentação de defesa.



    Aduzem, também, que a defesa não teria tido acesso integral as outras investigações realizadas contra a paciente referente aos mesmos fatos que ensejou a denúncia contra ela oferecida e que teriam sido distribuídas a outros relatores.



    Refutam os elementos fáticos e probatórios que ensejaram as medidas cautelares decretadas, afirmando que as conclusões feitas no acórdão impugnado estão equivocadas, conforme esclarecimentos e documentação que apresenta.



    Sustentam, outrossim, a existência de excesso de prazo das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de afastamento do cargo, pois até o momento não houve a apreciação da denúncia oferecida, bem como o feito estaria com o prazo suspenso para apresentação de resposta à acusação.



    Requerem, ao final, que “liminarmente, seja autorizado à Paciente a ter acesso aos inquéritos nº 1417 e 1421, cujos pedidos foram formulados há olímpicos 8 meses e até a presente data não foram atendidos”. No mérito, pede que “sejam levantadas todas as demais medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento por tornozeleira eletrônica e, em especial, o seu afastamento de suas atividades, autorizando-a a retornar a função de Desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia”. 



    Em 05.04.2022, os impetrantes apresentaram manifestação noticiando que os pleitos da paciente de “autorização para viagens pontuais, por motivos familiares” e de “retirada temporária” do aparelho de monitoramento eletrônico para a realização de exame médicos nunca foram apreciados pelo eminente Relator da APn 987/DF no Superior Tribunal de Justiça.



    O pedido liminar foi indeferido em 06.04.2022 (eDoc. 28), sendo prestadas informações em 26.04.2022 (eDoc. 33).



    Ainda em 26.04.2022, julguei prejudicado o pedido de tutela provisória para a retirada temporária do aparelho de monitoramento eletrônico em razão do Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça ter deferido idêntica pretensão (eDoc. 34).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, seja denegada a ordem em parecer assim ementado (eDoc. 40):



    “Habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Não é o caso de concessão de ofício da ordem. Ausência de constrangimento ilegal. Pedido de levantamento das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente do monitoramento por tornozeleira eletrônica e do afastamento da função de Desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. Alegação de excesso de prazo no andamento do processo. Pedido de acesso aos Inquéritos Policias 1417 e 1421. 



    A análise do pleito de revogação das medidas cautelares demanda indevida incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do writ. 



    Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fundamentou adequadamente a prorrogação da manutenção das medidas cautelares. Fatos criminosos que ainda estão sendo apurados no bojo da Operação  ‘Faroeste’. Crimes de corrupção e organização criminosa. Existência de várias denúncias e diversos inquéritos policiais. Denúncia contra a paciente que está prestes a ser submetida à apreciação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Gravidade concreta dos crimes. Risco de reiteração delitiva. Necessidade de interromper a atuação da organização criminosa. Precedente dessa Suprema Corte. Feito complexo que tem tido trâmite regular. Ausência de desídia estatal. Pedido de acesso ao Inquérito Policial 1417 prejudicado. Cópia do inquérito fornecida pela Polícia Federal. Pedido de acesso ao Inquérito Policial 1421 não apreciado pelo Tribunal de origem, razão pela qual não pode ser analisado por essa Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Parecer pelo não conhecimento do writ e, caso ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem.” 



    É o relatório. Decido.



    2. Cabe destacar, desde logo, que o ato apontado como coator limitou-se a prorrogar a medida cautelar de afastamento do cargo pelo prazo de 01 (um) ano. Não consta do acórdão impugnado que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tenha se manifestado sobre as demais medidas cautelares impostas à paciente em substituição à prisão preventiva, quais sejam, proibição de manter contato com determinadas pessoas pública (art. 319, III, do CPP), proibição de ausentar-se da comarca de sua residência e a adoção da monitoração eletrônica por tornozeleira (art. 319, IV e IX, do CPP).



    Dos documentos constantes da presente impetração, não se verifica que a defesa da paciente tenha sequer requerido a revogação de tais medidas ao Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça após a substituição da prisão preventiva e muito menos que a matéria tenha sido apreciada pela Corte Especial, órgão competente para analisar a questão.



    Tem-se, portanto, que os impetrantes buscam, em verdade, a análise originária por esta Suprema Corte de tema não submetido ao órgão judiciário competente no STJ, ensejando a impossibilidade de conhecimento do writ, no ponto.



    Como se sabe, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido”. 



    (HC 144.978-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/09/2017 – grifei ) 



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.



    (RHC 135.560-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016 – grifei)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” 



    (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016 – grifei )



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.”



    (HC 130.375-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016 – grifei)



    3. Desse modo, passo a análise da impugnação do acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da APn 987-QO, referendou decisão do Relator do feito, renovando o afastamento cautelar da paciente das funções do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo prazo de 01 (um) ano.



    No ponto, oportuno consignar as premissas comuns previstas na legislação processual processual que norteiam a imposição das medidas cautelares, consistentes na necessidade e na adequação.



    Para além da comprovação suficiente da materialidade e dos indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação da prisão preventiva ou da medidas cautelares alternativas subordina-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP), compreendido na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, da conveniência da instrução processual penal, parâmetros esses essenciais à higidez dos decretos. 



    Emerge, ao lado disso, a variável da adequação (art. 282, II, do CPP) como principal fator de discernimento entre as medidas restritivas aplicáveis ao caso concreto. Vocacionada a concretizar a proibição de excessos, a adequação consiste no gradiente que norteia e confere subsídios à atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade.



    Sumariada essa ordem de ideias, tem-se que, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual.



     



    Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).



    Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179): 



    “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, soba influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 



    (…)



    Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico da paciente.



    4. De acordo com as informações prestadas, a paciente foi presa preventivamente e afastada de suas funções em 14.12.2020, com referendo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 11.02.2021, mantendo-se o afastamento pelo período de 01 (um) ano. A paciente foi, ainda, denunciada pela suposta prática dos crimes de pertencimento a organização criminosa (art. 2º, § 3º e § 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013) e de impedir ou embaraçar a investigação de organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013). 



    Em 21.06.2021, o eminente Ministro Og Fernandes, Relator da APn 987/DF no STJ, revogou a prisão preventiva da paciente, mantendo-se as medidas cautelares de “proibição de manter contato com determinadas pessoas e afastamento cautelar do exercício da função pública - art. 319, III e VI, do CPP), proibição de ausentar-se da comarca de sua residência e a adoção da monitoração eletrônica por tornozeleira (art. 319, IV e IX, do CPP)” (eDoc. 33). 



    Já em 02.02.2022, a Corte Especial decidiu manter o afastamento cautelar da paciente, prorrogando-se por mais 01 (um) ano a medida, em razão de persistirem os motivos que ensejam sua decretação. É contra esse acórdão que se volta a presente impetração.



    Como se observa dos autos, o Superior Tribunal de Justiça impôs e manteve o afastamento cautelar da paciente, principalmente para fazer cessar as atividades de “suposta organização criminosa formada por magistrados, servidores, advogados e empresários, e voltada à negociação sistemática de decisões judiciais e administrativas junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à grilagem de terras e à obtenção e lavagem de vultosas quantias pagas por produtores rurais, ameaçados de perderem a posse de suas terras no oeste baiano”. (eDoc. 06)



    Destaca-se, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça na renovação do afastamento da paciente do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc. 07):



    “Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da Operação Faroeste, somente perante esta Relatoria, outras seis denúncias (APns 940/DF, 965/DF, 985/DF, 986/DF e 1.025/DF), algumas em fase processual mais avançada. 



    Ademais, novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais. 



    Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que a denunciada reassuma suas atividades neste momento, pois o seu retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Como destaquei na decisão monocrática que decretou o afastamento cautelar inicial (e-STJ fls. 299-347 da CauInomCrim 26/DF): 



    ‘Os supostos crimes pelos quais os agentes públicos estão sendo investigados são diretamente ligados ao exercício funcional, pois são praticados no desempenho abusivo da função. São crimes que trazem efeito deletério à reputação, à imagem e à credibilidade do Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil baianos, além da Polícia Federal. 



    A natureza da atividade desenvolvida pelos investigados exige atuar probo, lídimo e transparente. São agentes remunerados para restaurar a ordem, para fazer cumprir as leis e para zelar pelo princípio republicano. Sobre eles não deve pairar qualquer suspeita de ato que atente contra a moralidade administrativa ou que suscite dúvidas sobre sua imparcialidade. 



    Não se pode admitir que os magistrados investigados continuem ditando o que é justo e o que não é, tomando assento nos julgamentos. Ao que indicam as provas colhidas até o presente momento, em prol de seus interesses econômicos escusos, eles prejudicaram – e prosseguem prejudicando – o jurisdicionado e seu direito à liberdade, ao patrimônio e a outros temas altamente sensíveis a todos os cidadãos. É inaceitável que os investigados, aparentemente descambando para a ilegalidade, valham-se das relevantes funções que o Estado lhes confiou para enriquecer ilicitamente, em prejuízo da justiça que deveriam fazer prevalecer diuturnamente, afastando-se do dever de reparar ilegalidades e de restaurar o império da lei. 



    Os afastamentos visam, portanto, não apenas a resguardar a imagem do poder público do Estado da Bahia, mas também, primordialmente, a garantir que o jurisdicionado não seja julgado por pretor suspeito, acusado de ‘venda’ de sentença e de integrar organização criminosa. 



    Dessa forma, é premente a necessidade de que os investigados afastados se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão – administrativa ou judicial – do órgão no qual exerce sua função. 



    Por último, ainda pondero que os afastamentos são indispensáveis como forma de permitir o bom andamento da investigação criminal e das apurações administrativas que dela decorrerão. 



    Como consectário lógico, a medida deve abrigar, também, a proibição de acesso dos investigados das dependências do Tribunal de Justiça da Bahia, Ministério Público da Bahia, Conselho Nacional do Ministério Público, Polícia Civil da Bahia, Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública da Bahia, bem como de comunicação com funcionários e de utilização dos serviços de tais órgãos, evitando que eles possam utilizar-se, indiretamente, do seu poder, para atrapalhar a investigação ou garantir o recebimento das eventuais vantagens indevidas. 



    Entendo, assim, que a medida ora analisada é necessária e adequada, devido à natureza dos delitos em apuração.” (grifei) 



    Cabe destacar, ainda, por oportuno, a seguinte fundamentação lançada no Superior Tribunal de Justiça quando determinou a conversão da prisão temporária da paciente em preventiva (eDoc. 02):



    “(…)



    O aprofundamento das investigações resultou na realização de diversas medidas cautelares – como afastamentos de sigilo de dados bancários fiscais e telemáticos, buscas e apreensões, prisões preventivas e afastamentos das funções públicas – em face vários alvos. Revelou-se, então, uma aparente engrenagem criminosa com diversas ramificações e possível envolvimento de dezenas de pessoas, muitas delas autoridades da alta cúpula de poder público baiano.



    (...)



    Em seguida, foi deflagrada, no dia 14.12.2020, uma nova fase da Operação Faroeste (CauInomCrim nº 26/DF, na qual foram realizadas medidas de busca e apreensão contra diversos alvos, dentre eles as representadas (...) e Lígia Maria Ramos Cunha Lima, além de prisão temporária de ambas as representadas.



    De acordo com os resultados preliminares da Polícia Federal, as medidas de busca revelaram a necessidade de converter a prisão temporária das representadas em prisão preventiva, conforme passo a detalhar.



    (…)



    Após o cumprimento das medidas cautelares, as suspeitas em torno da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima se avolumaram.



    Diversos documentos relacionados à Operação Faroeste foram encontrados em seu poder, inclusive uma proposta de colaboração premiada do Ministério Público Federal, a ser realizada com Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo e Vasco Rusciolelli Azevedo, cujo teor seria sigiloso.



    Ademais, foram identificados diversos pagamentos do escritório de Rui Carlos Barata Lima Filho para Lígia Maria Ramos Cunha Lima, conforme relatório da Delegada de Polícia Federal (e-STJ fls. 237-351):



    (…)



    A situação se torna mais grave, uma vez que a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República já havia identificado significativo incremento dos rendimentos de Rui Carlos Barata Filho após a nomeação de sua genitora como Desembargadora, no ano de 2015. No ‘Documento 26’ da mídia anexada aos autos pelo MPF (e-STJ fl. 89 da CAuInomCrim nº 26/DF), é possível notar sua evolução patrimonial, representada pelo aumento do saldo de seus bens e direitos de R$ 718.642,96 no início de 2013, para R$ 3.996.102,36 no final de 2018, o que significa mais do que quadruplicar seu patrimônio em apenas 6 anos.



    Soma-se a isso o fato de que, no mesmo período, os créditos bancários foram muito superiores aos seus rendimentos líquidos, o que ‘pode indicar recebimento de valores não declarados à Receita Federal ou movimentação de recursos de terceiros’.



    Além disso, já havia relato nos autos de que a representada estaria intimidando servidores e promovendo a destruição de provas, conforme relata o MPF (e-STJ fls. 3-71):



    ‘(...) LÍGIA CUNHA, tomando ciência pela mídia, de eventual tratativa de acordo de colaboração no âmbito da Operação Faroeste, foi, pessoalmente e durante a noite, na residência da Declarante da Justiça baiana, frise-se, por relevante, sua assessora, para intimidá-la. Avive-se:



    (…)’



    Tal fato se repetiu, mais uma vez, procurando a apontada Declarante, documentar as investidas de LÍGIA CUNHA contra ela, numa sequência em que ela passou a mandar a referida assessora escrever documentos de próprio punho, numa possível construção de tese incriminatória contra aquela. Colaciona-se:



    (…)



    Além dos depoimentos acima colacionados, o MPF apresenta um print da tela do celular da assessora da representada, no qual outro assessor, chamado Danilo, declara, através de WhatsApp, que vai ‘parecer um psicopata’, em razão da constante alteração de posicionamento da representada nos processos minutados por seus assessores.



    Como se não bastasse tais indícios, verifico, ainda, que a representada Lígia Maria Ramos Cunha Lima descumpriu a ordem de afastamento cautelar do exercício da função de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o que inclui expressamente a vedação de comunicação com funcionários.



    (…)



    As imagens colacionadas pela autoridade policial revelam que a representada, que teve seu aparelho de telefone celular apreendido, tomou conhecimento da ordem de afastamento cautelar do exercício da função às 06:10 horas do dia 14.12.2020.



    No entanto, no mesmo dia, em três oportunidades (às 11:28 horas, às 12:33 horas e às 12:37 horas), o terminal telefônico de Rui Barata, marido de Lígia Maria Ramos Cunha Lima, presente no local durante a diligência, tentou contatar a assessora da representada.



    Consoante acima demonstrado, a representada passou a adotar comportamentos ostensivos de destruição de evidências que possam incriminá-la, chegando a intimidar seus próprios servidores.



    Adicionalmente, restou assentado nos autos que a imputada descumpriu deliberadamente ordem expressa de afastamento cautelar do exercício da função de Desembargadora, ao tentar entrar em contato com testemunha protegida na forma da Lei nº 9.807/99, que é servidora de seu gabinete e sua assessora direta.



    Nesse cenário, o estado de liberdade da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima coloca em risco as investigações, já que a magistrada tem adotado a prática sistemática de apagar os rastros deixados pelas aparentes atividades ilícitas empreendidas, alterando artificialmente o cenário fático numa tentativa de ludibriar as autoridades incumbidas da investigação, o que coloca em perigo a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.



    (...)



    Quanto à necessidade da garantia da ordem pública, os fatos apurados até o presente momento indicam que as investigadas exercem papel de destaque dentro do esquema de funcionamento da organização criminosa de venda de decisões judiciais para legitimação de terras no oeste baiano, e continuariam praticando tais atividades ilícitas que só a segregação cautelar pode interromper. 



    (…)



    Cabe, por fim, destacar que a mera denúncia da existência do crime não é suficiente para fazer cessar a sua prática, já que tem sido observada a continuidade da conduta criminosa, mesmo com iniciativa deliberada do Estado em coibi-la. Por se tratar de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a organização criminosa muitas vezes envolve uma cadeia de atos concatenados interdependentes que, uma vez iniciados, não podem ser facilmente interrompidos.” (grifei) 



    Como se vê, as circunstâncias descritas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram, de maneira fundamentada e adequada, a imperiosa necessidade de manutenção das medidas cautelares impostas à paciente para prevenir os riscos à ordem pública, à instrução criminal e evitar a reiteração delitiva. 



    Ademais a motivação, inicialmente verificada, ainda se mostra necessária diante do posterior oferecimento da denúncia formulada contra a paciente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de interferir na investigação de organização criminosa, bem como em razão da continuidade de outras investigações em face da paciente e do seu envolvimento em suposto esquema criminoso no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia voltado à supostas negociações de decisões judiciais.



    Além disso, consta dos autos que a paciente também foi denunciada por, em tese, estar interferindo nas investigações envolvendo a suposta organização criminosa, o que inclusive ensejou a necessidade de sua prisão em momento anterior, como acima registrado.



     Nesse contexto, mesmo tendo a sua prisão preventiva revogada, o afastamento da paciente do cargo coaduna-se com a motivação que a justifica, vinculada ao ponto nodal dos delitos pelos quais foi denunciada, sobretudo quando verificado concretamente que o cargo público teria sido utilizado para viabilizar a empreitada criminosa.



    Desse modo, persiste a necessidade e proporcionalidade na imposição das medidas cautelares, em especial o afastamento da função pública, tendo em vista os aspectos circunstanciais antes aludidos, que levantam fundadas suspeitas sobre o papel de destaque desempenhado pela paciente na suposta organização criminosa, depreendido, como antes visto, no exercício do cargo público.



    Nesse sentido, bem ponderou a Procuradoria-Geral da República no parecer exarado nestes autos (eDoc. 48):



    “Na espécie, as medidas cautelares devem ser mantidas para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, eis que se trata de organização criminosa que ‘vendia’ decisões judiciais, formando uma verdadeira máquina de corrupção em funcionamento no Tribunal de Justiça da Bahia, sendo a paciente uma das integrantes da suposta organização criminosa. 



    Essa Suprema Corte entende que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, que no presente caso seriam as medidas cautelares adequadamente impostas. (...)”. (grifei)



    Registro, na esteira da jurisprudência desta Corte, que tais fundamentos são idôneos para imposição das medidas cautelares aplicadas. Nesse sentido:



    “(...) 3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem.”



    (HC 134.029, Rel. Min. GILMAR MEN